Tribunal: TJMT
Processo: 1012504-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012504-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA SABARA DE ARAUJO - CPF: 707.614.421-20 (RECORRENTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELO VALOR DO CONTRATO REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTROVÉRSIA SOBRE VALOR A SER RESTITUÍDO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE 90% E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE RETENÇÃO NOS LIMITES DO CONTRATO (25%) – RELAÇÃO DE CONSUMO – RETENÇÃO ABUSIVA – OBRIGAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 10% RAZOÁVEL – JUROS DA CITAÇÃO – CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 13.786/2018 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

No caso dos autos, não há se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que, como destacado, se tratam de pessoas jurídicas com o mesmo quadro societário, que atuam no mesmo ramo, possuindo incluísse o mesmo a mesma denominação, modificando-se apenas a cidade. Logo, são empresas do mesmo grupo econômico.

Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Por “parcialmente” deve-se entender valor razoável e, no caso, a restituição de 90% do valor pago, retendo-se 10% em favor da parte promovida, mostra-se razoável.

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas e, no inciso IV, considera abusivas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

É abusiva a pretensão de retenção de 25% do valor pago, de modo que a retenção de 10% é adequada, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação, não sendo aplicável a tese de recurso repetitivo relativa ao Tema 1.002 do STJ porque o contrato fora assinado em 2015, muito tempo antes da Lei n. 13.786/2018.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir a multa contratual para 10% e a condenar a restituir 90% dos valores pagos, julgando improcedente o pleito de restituição da taxa de corretagem e indenização moral, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos formulados por
PAULA CRISTINA SABARA DE ARAUJO
em desfavor da
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.
para: (1o)
DECLARAR
a rescisão do contrato celebrado entre as parte e a Ilegalidade da cobrança da multa contratual da multa contratual imposta pela Reclamada e reduzi-la para 10% sobre os valores pagos pelo Autor; (2o)
CONDENAR
a Reclamada a restituir ao Reclamante o valor de
R$ 13.286,70 (treze mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos),
devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a partir da rescisão contratual e juros de mora de 1% a partir da citação; e (3o)
JULGAR IMPROCEDENTE
os demais pedidos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que “o contrato assinado fora com a BRDU SPE CUIABÁ O1 e não com a BRDU SPE VÁRZEA GRANDE, pessoas jurídicas absolutamente distintas, ou seja, essa não fez parte do negócio jurídico”. Alegou que “mera identidade de sócios que não caracteriza grupo econômico”, bem como invocou a “inexistência de participação da BrDU SPE Várzea Grande na cadeia de consumo”.

No mérito, alegou que a aplicação de juros sobre as verbas de devolução deve ter incidência a partir do trânsito em julgado, conforme Tema Repetitivo no 1002, do Superior Tribunal de Justiça.

Sustentou que a retenção de apenas 10% dos valores pagos é desproporcional, devendo ser elevada para 25%.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou elevar a retenção para 25% fixando o marco inicial dos juros para a partir do trânsito em julgado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que “o contrato assinado fora com a BRDU SPE CUIABÁ O1 e não com a BRDU SPE VÁRZEA GRANDE, pessoas jurídicas absolutamente distintas, ou seja, essa não fez parte do negócio jurídico”. Alegou que “mera identidade de sócios que não caracteriza grupo econômico”, bem como invocou a “inexistência de participação da BrDU SPE Várzea Grande na cadeia de consumo”.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

No caso dos autos, não há se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que, como destacado, se tratam de pessoas jurídicas com o mesmo quadro societário, que atuam no mesmo ramo, possuindo incluísse o mesmo a mesma denominação, modificando-se apenas a cidade. Logo, são empresas do mesmo grupo econômico.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que a controvérsia posta a julgamento consiste em delimitar a quantia devida a título de rescisão do contrato de aquisição de imóvel, posto que a parte promovente, por impossibilidade financeira, desistiu da contratação.

Apenas a parte promovida recorreu com o argumento de que faz jus à retenção do valor do previsto em contrato, correspondente a 25% do valor pago, bem como pretende que os juros sejam fixados a partir da citação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

A prática tem demonstrado que, diante da inexistência de parâmetro para delimitar o valor, a jurisprudência tem se assentado no sentido de que a retenção deve ser feita de forma razoável, o que fora observado na origem, pois se impôs a retenção de 10% do valor pago, o que se mostra razoável.

Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Por “parcialmente” deve-se entender valor razoável e, no caso, a restituição de 90% do valor pago, retendo-se 10% em favor da parte promovida, mostra-se razoável.

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas e, no inciso IV, considera abusivas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

É abusiva a pretensão de retenção de 25% do valor pago, de modo que a retenção determinada é adequada, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida, nem mesmo quanto aos juros.

Isso porque a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça é o seguinte:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Portanto, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação, não sendo aplicável a tese de recurso repetitivo relativa ao Tema 1.002 do STJ porque o contrato fora assinado em 2015, muito tempo antes da Lei n. 13.786/2018.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021